Tribunal: STF
Processo: RE 247987
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: I. RE: ausência de prequestionamento.
Quando a matéria constitucional não tenha sido anteriormente aventada
pelas partes, o silêncio do Tribunal a quo a respeito não configura
omissão, donde
não bastar na hipótese a interposição de embargos de declaração para
que se tenha
o tema por prequestionado.
II.  Inelegibilidade: declaração da inelegibilidade do Prefeito, após
a eleição e a diplomação, desconstitui também a investidura de
Vice-Prefeito, a
qual - sendo decorrente da eleição do titular - pressupõe a sua
validade:
inteligência do art. 77, § 1º, 79 e 81, da Constituição.